Tribunal: STF
Processo: Rcl 41661
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Eguinaldo Miguel do Nascimento e José Jardem Tomaz de Oliveira na qual alegam o descumprimento da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e a inobservância do que decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 347/DF, pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Meruoca/CE. 
    Os reclamantes alegam que 
    “[...] no dia 31/05/2020, em razão de flagrante impróprio, foram presos EGUINALDO MIGUEL DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, alfabetizado, inscrito no CPF n. 070.938.903-50, filho de José Edilson do Nascimento e Maria de Jesus Miguel do Nascimento e JOSÉ JARDEL TOMAZ DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, alfabetizado, inscrito no CPF n. 074.401.293-77, filho de Francisco das Chagas de Oliveira e Regina Viana Thomaz, por infração, em tese, pela prática de delito previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro, e art. 244-B do ECA, na comarca de Meruoca (CE), conforme os autos da Ação Criminal n. 0010179-72.2020.8.06.0123, em anexo. 
    No mesmo dia, ou seja, 31/05/2020, o MM. Juiz plantonista homologou a prisão em flagrante do paciente convertendo-a em preventiva, SEM A REALIZAÇÃO DA INDISPENSÁVEL AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. 
    Já em 03/06/2020, o MM. Juiz competente do caso ratifica a decisão do Juiz Plantonista e deixa de realizar a indispensável audiência de custódia, com alegativa de cumprir a Recomendação nº 62 de 17/03/2020 do CNJ, com todas as vênias, sem apresentar motivação idônea e as peculiaridades locais. 
    Ministério Público ofertou denúncia criminal contra os acusados em 05/06/2020, sem aduzir na qualidade de fiscal do ordenamento jurídico a ausência da realização de audiência de custódia na forma do art. 310 do CPC e ADPF 347 MC/RS, vindo o juízo de planície, inclusive a receber a denúncia criminal. 
    A conduta do juízo da comarca de Meruoca é divergente com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF 347-MC e a literalidade do artigo 29, ‘b’, da Convenção Americana de Direitos Humanos, e artigo 5, 2, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, além do art. 310 do CPP.
    Nobre Relator(a), decreto prisional dos denunciados EGUINALDO MIGUEL DO NASCIMENTO e JOSÉ JARDEL TOMAZ DE OLIVEIRA contraria disponível em tratados de direitos humanos dos quais o Brasil se comprometeu a cumprir, bem como descumpre ordem emanada por esta Suprema Corte, naquilo que foi decido na ADPF n. ADPF 347 MC deve ser declarada ilegal a decisão vergastada dada a indispensável realização de audiência de custódia. 
    […]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem:
    “[...] A suspensão em caráter liminar do ato impugnado, ou seja, da decisão proferida autos do processo n. 0010179-72.2020.8.06.0123 em desfavor de EGUINALDO MIGUEL DO NASCIMENTO e JOSÉ JARDEL TOMAZ DE OLIVEIRA, que deixou de realizar a indispensável audiência de custódia, com a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, em grave violação a autoridade desta Suprema Corte, no que foi decidido na ADPF 347-MC/DF, para evitar dano irreparável comprovado, conforme artigo 14, II, da Lei 8.038/90, com a concessão da ordem de habeas corpus de oficio, em prol dos denunciados. 
    b) A requisição de informações da autoridade reclamada, isto é, o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca Vinculada de Meruoca/CE, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 14, I, da Lei 8.038/90; 
    c) A intimação do Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador-Geral da República, para ofertar parecer no prazo de 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações, conforme artigo 16 da Lei 8.038/90;
    d) Seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar e cassando a decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0010179-72.2020.8.06.0123 que exorbitou o julgamento deste Colendo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347-MC/DF, determinando outra medida adequada para a preservação de seu julgado, conforme artigo 17 da Lei 8.038/90;
    e) A confirmação da concessão de habeas corpus de ofício em favor de EGUINALDO MIGUEL DO NASCIMENTO e JOSÉ JARDEL TOMAZ DE OLIVEIRA 
    […]” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradora-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.
    Registro, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a decisão do magistrado plantonista, que homologou a prisão em flagrante e, após, converteu-a em preventiva:
    “Cuida-se de prisão em flagrante delito efetuada pela autoridade policial em desfavor de JOSÉ JARDEL TOMAZ e EGUINALDO MIGUEL DO NASCIMENTO, ambos qualificados no auto respectivo, pela prática de delito previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro, e art. 244-B do EC, na comarca de Meruoca (CE).
    Extrai-se dos elementos de informação que os indiciados, durante a madrugada (4h30), em concurso com mais um adolescente, mediante violência e violação de domicílio, subtraindo dinheiro, deixando a vítima lesionada após a consumação do delito. 
    Foram observados, quando da lavratura do instrumento sob exame, os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. 
    A prisão, conforme se vê, foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, I, da Lei Penal, inexistindo, portanto, quaisquer vícios formais ou materiais a inquiná-la. 
    Diante do exposto, HOMOLOGO o auto concernente à prisão em flagrante de JOSÉ JARDEL TOMAZ e EGUINALDO MIGUEL DO NASCIMENTO. 
    Observo, contudo, que se imputa aos conduzidos a prática de delito grave, consistente em roubo praticado mediante emprego de violência, em concurso de pessoa, conforme relatado perante a autoridade policial pelas testemunhas.
     A conduta dos indiciados tem gravidade acentuada, pois praticado com violência cruenta contra a vítima, durante a madrugada, em concurso com um adolescente e valendo-se os indiciados da relação de confiança, por serem pessoas próximas da vítima. 
    Embora primários, como bem sustentado pela Defensoria Pública, a gravidade acentuada do delito prepondera em relação à essa circunstância. 
    Isto posto, decreto, nos termos do art. 312 e 313, do CPP, como forma de garantir a ordem pública, a prisão preventiva de JOSÉ JARDEL TOMAZ e EGUINALDO MIGUEL DO NASCIMENTO, recomendando-se no estabelecimento prisional em que se encontra” (págs. 75-76 do documento eletrônico 5). 
    Posteriormente, ao receber o auto de prisão em flagrante, o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Meruoca/CE, assim decidiu:
    “Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em face de José Jardel Tomaz de Oliveira e Eguinaldo Miguel do Nascimento, por infração ao artigo 157, § 2º, II, do Código Penal e artigo 244-B do ECA.
    Prisão em flagrante convertida em custódia preventiva, por ocasião do plantão judiciário, após a manifestação da Defensoria Público e do Ministério Público.
    Deixo de realizar audiência de custódia em virtude da notória pandemia do vírus COVID-19, incidindo ao caso a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
    Expeçam-se mandados de prisão.
    Vista ao Representante do Ministério Público oficiante neste Juízo” (pág. 78 do documento eletrônico 5).
    Com efeito, após detida análise das decisões acima transcritas, não vislumbro a alegada inobservância à decisão proferida por este STF nos autos da ADPF 347-MC/DF ou mesmo à Recomendação 62/2020 do CNJ, por parte do Magistrado de primeiro grau. 
    Anote-se que o art. 8º, I, c, do referido ato do CNJ autoriza, excepcionalmente, a não realização da audiência de custódia, nos seguintes termos:
    “Art. 8º Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.
    § 1º Nos casos previstos no caput, recomenda-se que:
    […]
    c) excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e que as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias”
    Isso posto, nego provimento à presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator